Tribunal: TJMT
Processo: 1015724-15.2021.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1015724-15.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material, Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE

CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA

SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA

CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROS (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT - CNPJ: 03.507.530/0001-19 (EMBARGADO), ROSANE COSTA ITACARAMBY - CPF: 833.503.731-00 (ADVOGADO), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS, À UNANIMIDADE E NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – DIREITO AMBIENTAL – LEI ESTADUAL N° 11.409/2021 – REVOGAÇÃO DO ART. 4° DA LEI N° 7.804/2002 – REVOGAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE TERRAS DEVOLUTAS OU ARRECADADAS PELO ESTADO NA REGIÃO DE ABRANGÊNCIA DA APA CHAPADA DOS GUIMARÃES – INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL POR VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS E NORMAS CONSTITUCIONAIS AMBIENTAIS – AUSENTES PRÉVIOS ESTUDOS TÉCNICOS E CONSULTA PÚBLICA PARA REDUÇÃO DA PROTEÇÃO AMBIENTAL – INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL POR VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DE VEDAÇÃO AO RETROCESSO, DE PROTEÇÃO E DE PRECAUÇÃO AMBIENTAL, BEM COMO AOS ARTIGOS 263 E 280 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – PROCEDÊNCIA DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE – PROPOSTA DE MODULAÇÃO DE EFEITOS (ART.
27 DA LEI N° 9.868/99) NÃO ACOLHIDA PELA MAIORIA DO COLEGIADO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO INEXISTENTE – EXISTENTE FUNDAMENTAÇÃO DA MODULAÇÃO DE EFEITOS COMO MEDIDA DE EXCEÇÃO – REJEIÇÃO DO EFEITO AUTOMÁTICO DO NÃO ATINGIMENTO DO QUÓRUM EXIGIDO PELA LEI Nº. 9.868/99 (ART. 27) – FUNDAMENTOS PELA INCONSTITUCIONALIDADE QUE REFUTAM PELO SEU INTEIRO CONJUNTO E TEOR A REJEIÇÃO DA MODULAÇÃO – MANIFESTA INTENÇÃO DE REDISCUSSÃO, QUE NÃO SE ADMITE NA VIA RECURSAL ELEITA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Não padece de vício de omissão o acórdão embargado, porque houve fundamentação e foi objeto de análise e julgamento pelo Órgão Especial a proposta excepcional de modulação de efeitos, revelando-se despicienda a indicação dos fundamentos pela rejeição da proposta de exceção por se tratar de efeito automático ante o não atingimento do quórum necessário (art. 27 da

Lei n°. 9.868/99), servindo como supedâneo à rejeição a exaustiva fundamentação pela inconstitucionalidade já constante no voto condutor do acórdão e acolhida à unanimidade por este Colendo Órgão Especial.

Ausente a omissão apontada, evidencia-se manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir a questão da modulação de efeitos fundamentada, debatida e rejeitada, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos
embargos
declaratórios.

Embargos de declaração rejeitados.

ÓRGÃO ESPECIAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA ADI N°
1015724-15.2021.8.11.0000

EMBARGANTE:

PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADOS:

ESTADO DE MATO GROSSO, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO E MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Colendo Órgão Especial:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra v. acórdão desta Câmara que,
“POR UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, E SEM MODULAÇÃO DOS EFEITOS POR NÃO TER ALCANÇADO O QUORUM LEGAL”
.

Nas razões da peça de Id. 189453181, a parte embargante aduz, em síntese, vício de omissão no julgado no que atine à proposta e votação da modulação dos efeitos da ADI, pontuando que
“apesar da unanimidade dos Desembargadores que compõem o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso terem votado pela procedência da ação direta de inconstitucionalidade, os 2º, 7º, 9º e 10º Vogais não acompanharam o voto da i. Desa. Relatora quanto à modulação dos efeitos da decisão, rechaçando a aplicação do efeito ex nunc”
(sic), não sendo
“explanados os fundamentos que levaram a divergência a assim votar, porquanto apenas o 7º Vogal estendeu suas palavras no sentido de que “No que diz respeito a modulação dos efeitos, tal como proposta, assegurando direitos, penso que a realidade fática de situação mais volátil possível que ocorre na região, prefiro ficar apenas com a inconstitucionalidade, sem modulação de efeitos.””
(sic).

Assevera haver
“evidente a omissão do julgamento na parte que não modulou os efeitos da decisão, haja vista que não foi relacionado qualquer fundamento contrário ao elaborado pela Relatora da ação, que pontuou esclarecidamente que a nulidade da lei afetará situações jurídicas consolidadas, sendo necessária a modulação por razões de segurança jurídica e de excepcional interesse social, requisitos inscritos no artigo 27 da Lei nº 9.868/1999”
, sendo
“consagrado o princípio da fundamentação das decisões judiciais, cuja imprescindibilidade reside na garantia a efetiva transparência da atuação dos órgãos jurisdicionais, bem como evita que sejam cometidas arbitrariedades na prolação da decisão, garantindo-se racionalidade à atividade jurisdicional, porquanto deve ser justificado o posicionamento adotado”
, de modo que
“diante do vício existente no julgado, imperioso acolher os presentes embargos de declaração a fim de corrigi-lo, considerando que a resposta judicial aos pleitos dos jurisdicionados deve ser clara, precisa e completa”
(sic).

A par desses argumentos, pede
“a Vossa Excelência sejam recebidos e providos os presentes embargos, com efeitos infringentes, objetivando suprir a omissão quanto à matéria em análise, a fim de que sejam expostos os fundamentos dos votos pela não modulação dos efeitos da decisão que declarou a inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 11.409/2021, do Estado de Mato Grosso”
(sic).

Intimados para contrarrazões, o Estado de Mato Grosso, a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso e o Município de Chapada dos Guimarães não manifestaram, conforme certidão Id. 191945165.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Colendo Órgão Especial:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegado vício no acórdão assim ementado:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – DIREITO AMBIENTAL – LEI ESTADUAL N° 11.409/2021 – REVOGAÇÃO DO ART. 4° DA LEI N° 7.804/2002 – REVOGAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE TERRAS DEVOLUTAS OU ARRECADADAS PELO ESTADO NA REGIÃO DE ABRANGÊNCIA DA APA CHAPADA DOS GUIMARÃES – INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL POR VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS E NORMAS CONSTITUCIONAIS AMBIENTAIS – AUSENTES PRÉVIOS ESTUDOS TÉCNICOS E CONSULTA PÚBLICA PARA REDUÇÃO DA PROTEÇÃO AMBIENTAL – INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL POR VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DE VEDAÇÃO AO RETROCESSO, DE PROTEÇÃO E DE PRECAUÇÃO AMBIENTAL, BEM COMO AOS ARTIGOS 263 E 280 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL –
PROCEDÊNCIA DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE – PROPOSTA DE MODULAÇÃO DE EFEITOS (ART. 27 DA LEI N° 9.868/99) NÃO ACOLHIDA PELA MAIORIA DO COLEGIADO
.

Despicienda a realização de audiência pública, porque a questão preponderante que será objeto de análise pelo Órgão Especial é de natureza eminentemente técnico-jurídica e constitucional. Além disso, os argumentos suscitados pelas partes são suficientes para se chegar a uma segura análise conclusiva do caso, o que impõe imediato julgamento. Dispensada a realização de audiência pública e autorizado o imediato julgamento da ação constitucional.

Mérito. A garantia do meio ambiente ecologicamente equilibrado possui previsão constitucional, caracterizando-se como bem de uso comum do povo, de natureza difusa, e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações (arts. 263 da CEMT e art. 225 da CRFB/88).

A Constituição da República (CRFB/88) deixa claro que, neste caso, qualquer modificação deve ser precedida de lei (art. 225, § 1°, III), de modo que a edição de norma legal para reger os casos de alteração ou supressão das respectivas áreas torna-se um requisito de natureza formal. Há também a expressa vedação constitucional ao final do inciso III, § 1° do art. 225 da CRFB/88, no sentido de que é “
vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção”
. A revogação da disposição legal da indisponibilidade das terras, no caso vertente, tem o condão de vilipendiar a vedação imposta pelo legislador constituinte no claro ímpeto de proteção dos espaços territoriais especialmente protegidos, comprometendo a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção.

A Lei n°. 11.409/2021, indigitada como inconstitucional, trouxe em seu artigo 1° a disposição de que
“Fica revogado o art. 4° da Lei nº 7.804, de 05 de dezembro de 2002”
, ou seja, pela Lei impugnada estaria revogada a determinação de indisponibilidade das terras devolutas ou arrecadadas pelo Estado na região de abrangência da APA Chapada dos Guimarães. A disposição impugnada tem o condão de reduzir a proteção ambiental sob o enfoque constitucional, isso porque, em consonância com expressa redação do art. 280 da Constituição Estadual,
“são indisponíveis as terras públicas patrimoniais ou devolutas, necessárias à proteção dos ecossistemas naturais, devendo ter destinação exclusiva para esse fim”
.

Também há vício de inconstitucionalidade formal para a respectiva modificação, isto em razão da ausência de prévios estudos técnico ou consulta pública, sobretudo se considerado o eventual impacto da degradação ambiental, o que implica desrespeito às normas gerais que regem as unidades de conservação. Não se infere nenhuma menção acerca da realização de prévios estudos técnicos ambientais e consulta pública que albergassem a edição da legislação que reduziu drasticamente a proteção ambiental anteriormente existente.

Para a redução da proteção ambiental anteriormente existente é premente a participação efetiva da comunidade local, isto considerando o uso sustentável da unidade de Área de Proteção Ambiental, o que deve ocorrer não apenas para a sua criação como também no caso de supressão ou redução, visto ser necessário resguardar a proteção ambiental e a gestão coletiva da área, de acordo com os preceitos instituídos pelo Sistema Nacional de Unidades de Conservação.

A participação popular como princípio constitucional está a orientar todo o Estado Democrático de Direito Brasileiro e foi afirmada como direito-dever no art. 225,
caput
da CRFB/88 em relação à proteção do meio ambiente (
Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida,
impondo-se ao Poder Público e
à coletividade
o
dever de defendê-lo e preservá-lo
para as presentes e futuras gerações.
), possuindo semelhante redação o artigo 263 da Constituição do Estado de Mato Grosso. Por não terem sido realizados prévios estudos técnicos ambientais e participação popular na edição da Lei impugnada, os quais entendo exigíveis, como expressão dos princípios da proteção e precaução ambiental, nos termos da legislação geral federal aplicável, constata-se que padece de inconstitucionalidade a drástica redução da proteção ambiental, eis que não atendidas as premissas normativas protetivas da Lei geral federal que trata dos espaços territoriais especialmente protegidos (art. 24, VI, § 1° e 2°, art. 225, § 1°, III, CRFB/88 c/c art. 22, § 2° c/c art. 5°, III, da Lei Federal n° 9.985/2000).

Inconstitucionalidade material. A edição da norma reduziu a anterior proteção existente mais intensa da APA Chapada dos Guimarães, o que deve ser considerado verdadeiro retrocesso ambiental. O Princípio da Proibição do Retrocesso Ecológico pressupõe que a salvaguarda do meio ambiente tem caráter irretroativo e não pode admitir o recuo para níveis de proteção inferiores aos anteriormente consagrados, a menos que as circunstâncias de fato sejam significativamente alteradas.

O princípio da proibição do retrocesso ecológico se estabelece como garantia constitucional e para dar efetividade às normas de direito ambiental que garantem a aplicabilidade imediata das garantias fundamentais do direito ao meio ambiente equilibrado, disposto no artigo 225 da Constituição Federal de 1988, que, por sua vez, repete-se na Constituição Estadual, em seu artigo 263. Por conta do princípio da vedação ao retrocesso ambiental, veda-se a eliminação por completo do conteúdo protetivo de normas ou a supressão de estruturas administrativas ambientais já consolidadas, sem que, em contrapartida, sejam apresentadas alternativas compensatórias que busquem a manutenção do equilíbrio ambiental.

Há violação dos princípios da prevenção e da precaução, considerando que a redução protetiva da APA indubitavelmente gerará danos irreversíveis ao meio ambiente. O projeto de lei que resultou na Lei editada não foi precedido de nenhum estudo técnico relativo à desafetação realizada na APA Chapada dos Guimarães, não havendo nos autos qualquer informação quanto aos impactos ambientais negativos da revogação da indisponibilidade realizada. Sua aprovação não foi precedida de nenhum estudo técnico, em grave afronta aos deveres de prevenção e precaução emanados do art. 225, § 1°, inciso IV, da Constituição Federal, reproduzido no art. 263, inciso IV da Constituição Estadual.

A Lei Estadual n°. 11.409/2021 não prevê nenhuma compensação ambiental em contrapartida à redução protetiva que ocasionou, a exemplo da criação de outras Unidades de Conservação, de modo a garantir, de forma minimamente efetiva, o mesmo patamar de proteção ambiental atualmente existente, seja do ponto de vista qualitativo, seja do ponto de vista quantitativo.

Diante da transgressão de normas protetivas ambientais federais de caráter geral (art. 24, VI, § 1° e 2°, art. 225, § 1°, III, CRFB/88 c/c art. 22, § 2º c/c art. 5º, III, da Lei Federal n° 9.985/2000), bem como ofensa aos princípios ambientais da vedação ao retrocesso, da proteção e da precaução, bem como aos arts. 263 e 280 da Constituição Estadual, impõe-se a declaração de inconstitucionalidade da Lei Estadual nº. 11.409, de 09 de junho de 2021, do Estado de Mato Grosso.

ADI julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da Lei Estadual nº. 11.409, de 09 de junho de 2021, do Estado de Mato Grosso.”

A parte embargante aduz haver
“evidente a omissão do julgamento na parte que não modulou os efeitos da decisão, haja vista que não foi relacionado qualquer fundamento contrário ao elaborado pela Relatora da ação, que pontuou esclarecidamente que a nulidade da lei afetará situações jurídicas consolidadas, sendo necessária a modulação por razões de segurança jurídica e de excepcional interesse social, requisitos inscritos no artigo 27 da Lei nº 9.868/1999”
, sendo
“consagrado o princípio da fundamentação das decisões judiciais, cuja imprescindibilidade reside na garantia a efetiva transparência da atuação dos órgãos jurisdicionais, bem como evita que sejam cometidas arbitrariedades na prolação da decisão, garantindo-se racionalidade à atividade jurisdicional, porquanto deve ser justificado o posicionamento adotado”
, de modo que
“diante do vício existente no julgado, imperioso acolher os presentes embargos de declaração a fim de corrigi-lo, considerando que a resposta judicial aos pleitos dos jurisdicionados deve ser clara, precisa e completa”
(sic).

Pois bem.

A despeito das alegações da parte embargante, entendo que não há omissão nenhuma a ser sanada no julgado embargado.

Com efeito, conforme teor do voto condutor do julgado, foi fundamentada e proposta por esta relatora a medida de exceção de modulação dos efeitos da inconstitucionalidade, a qual, conforme consta corretamente registrado no acórdão, não alcançou o quórum qualificado de 2/3 (dois terços) determinado pelo art. 27 da Lei nº. 9.868/99.

A propósito, colaciono o teor da expressa, sucinta e objetiva fundamentação da proposta de modulação efeitos da inconstitucionalidade:

“(...)

De outro ângulo, com fulcro no art. 27 da Lei n°. 9.868/99, entendo que por razões de segurança jurídica e de excepcional interesse social impõe-se no caso em análise a modulação de efeitos da decisão de declaração de inconstitucionalidade para que não atinjam situações jurídicas consolidadas no interregno de vigência da Lei combatida.

Neste contexto, saliento que conforme sedimentado na jurisprudência do STF, “o art. 27 da Lei nº 9.868/99 tem fundamento na própria Carta Magna e em princípios constitucionais, de modo que sua efetiva aplicação, quando presentes os seus requisitos, garante a supremacia da Lei Maior”, de modo que “presentes as condições necessárias à modulação dos efeitos da decisão que proclama a inconstitucionalidade de determinado ato normativo” há o dever constitucional de, independentemente de pedido das partes, aplicar o art. 27 da Lei ‘nº. 9.868/99 (ADI nº. 3.601-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Pleno, DJe 15.12.2010).

Nesta toada é o ensinamento do Excelso Ministro Alexandre de Moraes no sentido de que:

“A segurança jurídica se faz presente a impedir que se desconsiderem de modo, sublinhe-se, injustificado, situações jurídicas que viessem sendo consideradas cristralizadas, até o momento em que verificada alteração em sua compreensão de jurídica. Há que se tomar sempre a segurança jurídica, como valor constitucional que é, e por deferência à unidade da Constituição, passível de harmonização com outros dos valores constitucionais” (ADI n. 2.909-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, Sessão virtual, DJe 26.2.2018)

Destarte, levando em conta o teor do Ofício n°. 170/2022 juntado pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso no Id. 131084667, e considerando a possibilidade que a declaração de nulidade da lei advinda de sua inconstitucionalidade afete situações jurídicas consolidadas,
entendo que, por razões de segurança jurídica e de excepcional interesse social, impõe-se que a declaração de inconstitucionalidade não afete os títulos definitivos de terra expedidos pelo Poder Público Estadual com supedâneo na Lei inconstitucional, nas adjacências da área sobre a qual incide a APA, em relação aos quais a inconstitucionalidade terá efeitos somente a partir da publicação do acórdão deste julgado
.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação direta para DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE da Lei Estadual nº. 11.409, de 09 de junho de 2021, do Estado de Mato Grosso,
ressalvados os títulos definitivos de terra expedidos pelo Poder Público Estadual com supedâneo na Lei inconstitucional, nas adjacências da área sobre a qual incide a APA, em relação aos quais a inconstitucionalidade terá efeitos somente a partir da publicação do acórdão deste julgado
.

(...)”
(destaquei)

Neste contexto, não há exigência legal para

fundamentar a não aprovação da modulação que não atinge o quórum legal necessário de aprovação, isso porque os fundamentos da inconstitucionalidade declarada refutam, por seu inteiro conjunto e teor, a possibilidade de ressalva à inconstitucionalidade declarada.

Em outros termos, a regra da Lei nº. 9.868/99 é justamente no sentido de que, uma vez reconhecido o vício material e/ou formal da legislação impugnada, declarando-se, via de consequência, sua inconstitucionalidade, os efeitos prospectivos se operam “
ope legis”.
Dito de outro modo, a regra é que os efeitos da norma reconhecidamente inconstitucional são automáticos e operam “
ex tunc
”, ou seja, se aplica ao passado, tornando inexistente e sem qualquer efeito a lei reconhecida como inconstitucional.

A exceção a essa regra, prevista no artigo 27, com efeitos não retroativos (“
ex nunc
”), diz que o Órgão Julgador PODERÁ, tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, ou seja, fundamentadamente, restringir os efeitos daquela declaração e que deve ser aprovada pelo quórum qualificado de 2/3 dos membros.

Portanto, o afastamento do princípio da nulidade só ocorrerá se demonstrados os requisitos exigidos pelo artigo em comento, e com procedimento adotado de um quórum especial de dois terços dos votos, garantindo, assim, uma maior restrição na utilização da modulação dos efeitos da decisão.

Nestes termos, não padece de vício de omissão o acórdão embargado, porque houve fundamentação e foi objeto de análise e julgamento pelo Órgão Especial a proposta excepcional de modulação de efeitos, não existindo qualquer exigência legal para a indicação de fundamentos pela rejeição da proposta de exceção, já que nesse caso, trata-se

de efeito automático ante o não atingimento do quórum necessário, servindo como supedâneo à rejeição a exaustiva fundamentação pela inconstitucionalidade já constante do voto condutor do acórdão e acolhida à unanimidade por este Colendo Órgão Especial.

De outra feita, ausente a omissão apontada, evidencia-se manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir a questão da modulação de efeitos fundamentada, debatida e rejeitada, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos
embargos
declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“PROCESSUAL CIVIL –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO DE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO –
PRETENSÃO DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO JULGADO – PONTO ANALISADO NO ACÓRDÃO INVECTIVADO
– VÍCIO AUTORIZADOR DA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS NÃO VERIFICADO – MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Evidenciada a simples intenção de rediscussão da matéria, por mero inconformismo com o decisum embargado, que não atendeu às pretensões do Recorrente, o não acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração é medida impositiva.
”
(N.U 1012296-64.2017.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, MARCIO VIDAL, Órgão Especial, Julgado em 08/08/2019, Publicado no DJE 20/08/2019) (destaquei)

“RECURSOSE
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NA
AÇÃO

DIRETA
DE INCONSTITUCIONALIDADE –
PROPÓSITO MODIFICATIVO COM INTENÇÃO DE MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DE
DECLARAÇÃO
DE INCONSTITUCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO – MODIFICAÇÃO DA DECISÃO –
REDISCUSSÃO
– EFEITOS INFRINGENTES – IMPOSSSIBILIDADE –
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS
.
Embargos
de
declaração
opostos pelo Estado de Mato Grosso e Assembleia Legislativa do Estado contra acórdão que julgou procedente a
ação
para declarar a inconstitucionalidade dos artigos 12 e 15 da Lei Estadual nº 7.263/2000, com redação conferida pela Lei Estadual nº 10.480/2016
.
Aclaratórios manejados com a finalidade clara e deliberada de alterar o que foi decidido, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão.

Embargos
de
declaração
rejeitados.
”
(N.U 1012869-68.2018.8.11.0000, TRIBUNAL PLENO CÍVEL, SERLY MARCONDES ALVES, Órgão Especial, Julgado em 21/09/2023, Publicado no DJE 02/10/2023) (destaquei)

“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
–
AÇÃO

DIRETA
DE INCONSTITUCIONALIDADE – PROPÓSITO MODIFICATIVO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇAO OU ERRO MATERIAL –
REDISCUSSÃO
DA MATÉRIA – EFEITOS INFRINGENTES – IMPOSSIBILIDADE –
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
Não é possível a atribuição de efeitos infringentes aos
embargos
de
declaração
manejados com a deliberada finalidade de alterar o que foi decido, salvo em situações excepcionais, que não é o caso em debate
.”
(N.U 1019449-12.2021.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, PAULO DA CUNHA, Órgão Especial, Julgado em 15/09/2022, Publicado no DJE 28/09/2022) (destaquei)

“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
COM EFEITOS INFRINGENTES – OPOSIÇÃO PELO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA -
AÇÃO

DIRETA
DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI ESTADUAL – CÂMERAS EM ESTABELECIMENTOS E LOCAIS MONITORADOS – ARMAZENAMENTO DAS IMAGENS POR 30 DIAS E FUNCIONÁRIO APTO AO MANUSEIO – MULTA E RESPONSABILIDADE CRIMINAL – INTERFERÊNCIA NA ORDEM E GESTÃO ECONÔMICA DOS EMPREENDEDORES – MATÉRIA AFETA AO DIREITO CIVIL – COMPETÊNCIA DA UNIÃO – INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA –
AÇÃO
PROCEDENTE – OMISSÃO EM RELAÇÃO ÀS PRELIMINARES ARGUÍDAS NO PARECER E AUSÊNCIA DE DETALHAMENTO DOS PRECEDENTES AO CASO CONCRETO E CONTRADIÇÃO ENTRE ELES (PRECEDENTES) - VÍCIOS NÃO CONSTATADOS –
PROPOSTA DE REFLEXÃO DO COLEGIADO SOBRE O TEMA – IMPERTINÊNCIA - NÍTIDA TENTATIVA DE REAPRECIAÇÃO DA LIDE
– PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO - RECURSO NÃO PROVIDO.
Os
Embargos
de
Declaração
se destinam unicamente a suprir eventual omissão, obscuridade ou contradição no julgado, e a corrigir erro material. Não se prestam à
rediscussão
de matéria já decidida. E consoante art. 1025 do CPC, a apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito
.”
(N.U 1011461-71.2020.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Órgão Especial, Julgado em 12/05/2022, Publicado no DJE 24/05/2022) (destaquei)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2023